Tribunal: TJDFT
Processo: 0735551-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735551-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARGARIDA FERREIRA DE MATOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Verifica-se inexistir procuração nos autos outorgando poderes de representação da autora/apelante ao causídico que subscreve o apelo de ID 67457590. Intime-se, então, MARGARIDA FERREIRA DE MATOS (autora/apelante) para o fim regularizar a representação processual sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, §2o, I do CPC). Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora